Tribunal: TJMT
Processo: 0003793-91.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003793-91.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DENILSON ROBERTO SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 378.093.341-15 (EMBARGADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), RAFAEL BERNARDES FREITAS - CPF: 100.217.318-37 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), FATIMA MARIA MOTA FRANCA - CPF: 846.079.041-04 (EMBARGANTE), DANIELA MOTA FRANCA BERRO - CPF: 627.860.081-15 (EMBARGANTE), GUSTAVO MOTA FRANCA - CPF: 688.761.061-20 (EMBARGANTE), MARCELO MOTA FRANCA - CPF: 925.933.991-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EURIBIADES DOS SANTOS FRANCA (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON GLAUCIO BERRO - CPF: 663.795.391-15 (EMBARGANTE), PAULA TAVARES DE CARVALHO FRANCA - CPF: 941.297.111-72 (EMBARGANTE), FERNANDA GRAZIELLA NOGUEIRA DUARTE - CPF: 950.214.851-72 (EMBARGANTE), TAYNA GAZOLA SODRE - CPF: 046.129.401-05 (EMBARGADO), LUCIMAR JUSTINO SODRE - CPF: 824.921.821-34 (EMBARGADO), IONIQUELE DE SOUZA GUIRO - CPF: 024.426.771-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MACHADO MARDINE SANTANA - CPF: 779.237.231-68 (ADVOGADO), SILVIA MACHADO MUCHAGATA - CPF: 531.865.671-49 (ADVOGADO), DEBORA LUIZA DE MELO GOMES - CPF: 029.991.951-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO DE FORMA CLARA. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso anterior. A parte embargante apontou erro material quanto à distribuição da sucumbência e alegou obscuridade na fixação do percentual de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Verificar: (i) se há erro material na definição da parte sucumbente na ação de reintegração de posse; e (ii) se existe obscuridade na majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Constatado erro material na sentença quanto à definição da parte vencida na ação de reintegração, devendo os ônus sucumbenciais recaírem sobre o autor da demanda extinta.

4. A obscuridade quanto ao percentual de honorários advocatícios foi esclarecida: o total fixado é de 12%, resultado da majoração de 2 pontos percentuais sobre os 10% anteriormente estabelecidos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material na distribuição da sucumbência e esclarecer a majoração dos honorários.

Tese de julgamento:

"1. A parte autora da ação de reintegração extinta por perda de objeto deve arcar com os ônus da sucumbência. 2. A majoração de honorários advocatícios em 2 pontos percentuais deve ser compreendida como elevação do total de 10% para 12%."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA e outros,
contra acordão sob minha relatoria que, a unanimidade desproveu o recurso.

Defendem erro material na
sentença
.

Explica que restou definido que a parte ré quem arcaria com a sucumbência, contudo, para a ação de reintegração de posse foi a autora quem perdeu a causa.

Alega obscuridade quanto a interpretação dos honorários advocatícios: “Ocorre que a redação adotada pode ensejar dupla interpretação quanto à base de cálculo da majoração. É possível compreender que os 2% referem-se a um acréscimo sobre o percentual anteriormente fixado (isto é, 2% sobre os 10%, o que resultaria em 10,2%). Ou ainda que representam um acréscimo de 2 pontos percentuais à base original (isto é, totalizando 12% sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico). Tal ambiguidade pode gerar insegurança jurídica e questionamentos na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto ao valor devido a título de honorários advocatícios.”.

Requerem o saneamento dos vícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA e outros,
contra acordão sob minha relatoria que, a unanimidade desproveu o recurso.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

De fato, há erro na sentença quanto a distribuição das custas e honorários advocatícios relativo à ação de Reintegração.

Isso porque os Embargantes saíram vencedores na Ação de Usucapião e ação de Reintegração interposta pelo Embargado foi julgada extinta por perda superveniente ao ajuizamento da ação, e foi a parte autora daquela ação, quem deu causa ao ajuizamento.

A propósito da possibilidade de o tribunal corrigir erro material na sentença:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que resulte ofensa à coisa julgada. In casu, em se tratando de mero erro material na distribuição de honorários sucumbenciais, não há qualquer impedimento para a correção, devendo serem suportados pela parte ré, sucumbente na demanda.” (TJ-MT - AI: 10022839320238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

Se não bastasse, oportuno registrar que a questão relativa à sucumbência é matéria de ordem pública e, por isso, deve ser apreciada de ofício pelo magistrado, sem que se configure
reformatio in pejus.

Além disso, a lei permite a possibilidade de correção de erros materiais de ofício, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DISTRIBUIU PROPORCIONALMENTE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. C. STJ POSSUI ENTENDIMENTO FIRMADO NO SENTIDO DE QUE "OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, COMO CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL, POSSUEM NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA, PODENDO SER REVISTOS A QUALQUER MOMENTO E ATÉ MESMO DE OFÍCIO, SEM QUE ISSO CONFIGURE REFORMATIO IN PEJUS" . EMBARGOS REJEITADOS.” (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1000677-41.2018.8 .26.0597 Sertãozinho, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 18/06/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

No que tange a obscuridade, embora não exista no acordão, aproveito para esclarecer que o acordão majorou os honorários advocatícios, anteriormente fixados na sentença de 10% para 12% (10% + 2%).

Ante o exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para sanar erro existente na sentença, quanto a sucumbência, fixando-a relativamente à ação de reintegração a cargo do autor e não da parte ré e para prestar esclarecimentos quanto aos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025